Tribunal: TJDFT
Processo: 0723762-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723762-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AWW TRANSPORTES LTDA, GABRIELLY ARAUJO RODRIGUES LTDA AGRAVADO: TEREZINHA BARBOSA ARAUJO, NAIARA BARBOSA ARAUJO, TIAGO BARBOSA ARAUJO D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AWW TRANSPORTES LTDA e GABRIELLY ARAUJO RODRIGUES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação indenizatória autuada sob o no 0712419-23.2020.8.07.0007, rejeitou a alegação de nulidade da citação e ilegitimidade passiva, aplicando, ainda, multa por litigância de má-fé às recorrentes. Nas razões recursais, as pessoas jurídicas agravantes requereram a concessão do benefício da gratuidade judiciária, entretanto, posteriormente, comprovaram o recolhimento do preparo recursal (IDs 60947909-60947910), o que implicou “na prejudicialidade da parcela recursal atinente ao pleito de gratuidade de justiça”, já consignada na decisão de ID 61508112 - Pág. 2. A irresignação recursal remanescente refere-se à alegação de nulidade das citações realizadas na origem e de todos os atos processuais subsequentes e ao pretendido afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada na ação de conhecimento originária, ainda pendente de prolação de sentença. Contudo, é cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, têm gerado inúmeros debates e discussões entre os operadores do Direito, que, paulatinamente, estão sendo apaziguadas, sobretudo, pela jurisprudência dos Tribunais. E, nesse sentido, a decisão que reconhece a higidez do ato citatório e a litigância de má-fé da parte, com imposição de multa processual, a princípio, não desafia recurso de agravo de instrumento, conforme versado no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, somente sendo passível de ser devolvido a reexame por ocasião de eventual apelo, seja no recurso, seja em contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1o). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO. 1. A decisão que aplica à parte multa por litigância de má-fé compreende matéria que, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1704520/MT). (Acórdão 1426785, 07023049020228070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. ART. 932, III DO CPC. NULIDADE DE CITAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. SITUAÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL.. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.015 do CPC diz respeito ao cabimento do agravo de instrumento, porquanto os recursos podem ser manejados apenas em hipóteses elencadas na lei de regência. A ausência de qualquer um desses temas implicaria na inadmissibilidade do recurso. 2. O inciso III do artigo 932 do Códex prevê expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível. 3. Optando o recorrente por deduzir matéria acerca de tese não recorrível por agravo de instrumento, o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento é medida que se impõe por decisão monocrática. 4. Demais disso, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1362467, 07031443720218070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021.) Diante disso, em obediência ao princípio da não surpresa e em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante se manifeste acerca do cabimento do presente agravo de instrumento, considerando não estar a matéria prevista no art. 1.015 do CPC, bem assim não se vislumbrar, a princípio, motivo que revele a urgência na apreciação, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirta-se, por oportuno, que a inércia da parte ou o não atendimento a contento das elucidações ordenadas, poderá implicar no não conhecimento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator